Tribunal: TJDFT
Processo: 0735468-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735468-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CÉLIA RODRIGUES DIAS RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a penhora de percentual dos vencimentos do executado, nos autos de cumprimento de sentença. O agravante sustenta que a executada aufere renda mensal líquida superior a nove mil reais, permitindo a penhora sem prejuízo à sua subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia reside em saber se é possível relativizar a impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, permitindo a penhora parcial para satisfação do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, os vencimentos são, em regra, impenhoráveis, salvo para pagamento de prestação alimentícia. 5. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de parte dos rendimentos do devedor, desde que respeitado o mínimo existencial e preservada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 6. O Tribunal de origem adota critério objetivo para fixação do percentual de penhora, conforme a renda do devedor. 7. No caso concreto, considerando que o executado aufere renda líquida superior a R$9.000,00, autoriza-se a penhora de 5% dos seus vencimentos líquidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a penhora de 5% dos vencimentos líquidos do executado, até a satisfação do débito. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de vencimentos pode ser mitigada, desde que respeitado o mínimo existencial. 2. O percentual da penhora deve observar critérios objetivos, com escalonamento conforme a renda líquida do devedor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o caso dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, tendo em vista que a medida, no caso, atinge o mínimo existencial e a dignidade da recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente assistida pela Defensoria Pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que o percentual que se pretende ver constrito respeita o mínimo existencial, razão pela qual admitida a penhora no caso concreto. Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012